Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO QUALIFICADO. PERIGO CONCRETO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, que condenou a apelante, como incursa no art. 250, § 1o, II, “a”, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 13 dias-multa, pela prática de incêndio qualificado em área residencial, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação de regime inicial aberto. A conduta consistiu em atear fogo, de forma voluntária, em roupas e colchão no interior da quitinete de seu ex-companheiro, localizada em lote com outras unidades residenciais, motivada por desavenças pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação do crime de incêndio qualificado para dano qualificado, diante da alegada ausência de perigo concreto à incolumidade pública; e, (ii) analisar a possibilidade de modificação da dosimetria da pena, com base nas atenuantes invocadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tipo penal do art. 250 do Código Penal exige perigo comum concreto, ou seja, risco efetivo à vida ou integridade física de pessoas indeterminadas. No caso, o laudo pericial atestou o uso de acelerante (álcool etílico), o risco de propagação das chamas e o perigo à vida de eventuais ocupantes da edificação ou de imóveis vizinhos, evidenciando a configuração do perigo comum.

4. Se a ação foi voluntária, motivada por vingança pessoal e praticada em ambiente urbano densamente habitado, o fato de não haver vítimas ou danos de grande monta não descaracteriza o tipo penal, uma vez que o risco concreto à coletividade restou demonstrado nos autos.

5. Como a confissão espontânea da apelante foi reconhecida e valorada como atenuante, mas não ensejou redução da pena em razão de sua fixação no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, conforme a Súmula 231 do STJ, ela deve ser mantida.

6. A motivação baseada em vingança pessoal não se enquadra como de relevante valor moral para fins de aplicação da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal, por não atender ao caráter altruístico exigido pela norma.

7. Não devem ser conhecidos os pedidos de fixação de regime mais brando, reconhecimento da confissão e substituição da pena por restritivas de direito quando foram concedidos na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

1. O crime de incêndio qualificado exige a configuração de perigo comum concreto, caracterizado pela prática do delito em área residencial com uso de acelerante e risco de propagação das chamas a terceiros.
2. A motivação por vingança pessoal não configura motivo de relevante valor moral para fins de incidência da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal.

3. A pena fixada no mínimo legal impede sua redução em razão da confissão espontânea, nos termos da Súmula 231 do STJ.

4. Não há interesse recursal quando a sentença já contempla os benefícios pleiteados em recurso, como o reconhecimento da confissão, fixação de regime mais brando e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 250, §1o, II, “a”; 163, II; 33, §2o, “c”; 44; 65, III, “b” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.